Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, confirmando a medida antecipatória, julgou procedente o pedido para determinar à ré a realização do procedimento cirúrgico.
2. A Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência. Por seu turno, a Resolução normativa n. 395 da ANS preconiza a necessidade de autorização imediata do procedimento cirúrgico nos casos de emergência pela operadora do plano de saúde.
3. No caso em análise, a operadora apelante descumpriu a mencionada norma, porquanto somente autorizou o procedimento cirúrgico após o deferimento da tutela de urgência. Logo, não merece reparos a sentença que apenas determinou o cumprimento da obrigação pela operadora de plano de saúde. Precedentes.
4. No tocante ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a questão se encontra preclusa, porquanto a decisão que antecipou a tutela não foi hostilizada.
5. Restando configurada a inércia da operadora quanto a resposta ao pedido médico (autorização para procedimento cirúrgico), a imposição de sanção pecuniária é medida que se impõe, como forma de incentivar o cumprimento da obrigação. Quanto a efetiva incidência e o valor cobrado, a questão dever ser analisada tão somente na hipótese de execução, oportunidade em que o juízo de origem poderá reavaliar a justeza do arbitramento.
6. Apelação conhecida e desprovida.